Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-50.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REGIME. DETENÇÃO. ABERTO. ALTERAÇÃO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro (art. 213, caput, do CP) e do delito de ameaça (art. 147, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que revelaram o emprego de grave ameaça para a prática de ato libidinoso e promessa de que aconteceria algum mal caso a vítima contasse os fatos a alguém, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, ainda mais quando corroborada pelas demais provas.
III – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo a real intenção do agente.
IV - A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu primário e com avaliação positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, dever ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.
V - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
VI - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta concernente à prática dos crimes de estupro e ameaça.
VII - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.
VIII - A hipossuficiência do réu não determina o decote da obrigação do pagamento pela condenação de danos morais, mas apenas deve refletir na fixação do montante mais adequado.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.